Tribunal: CARF
Processo: 15504.021183/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021183/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.677 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WELTON ANTONIO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando for devidamente comprovado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, são tributáveis, no percentual de 60% dos
rendimentos totais, os serviços de transporte, em veículo próprio ou locado,
inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de
domínio ou alienação fiduciária.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas de custeio efetivas e necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em
Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021183/2010-83
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra WELTON ANTONIO GOMES,
CPF 434.427.576-49, fls. 17/21, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
14.735,91, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 20, o
contribuinte declarou despesas escrituradas em livro Caixa em valor superior ao total
dos rendimentos declarados. Foi glosado o valor de R$ 58.339,65 informado a título de
livro Caixa, indevidamente deduzido.
O contribuinte tomou ciência da notificação em 21/10/10, conforme tela de fls. 48.
Apresentou SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento que foi indeferida,
conforme resultado juntado às fls. 55, ciência em 30/11/10, fls. 56, com a seguinte
justificação:
Documentação constante da SRL apresentada não é suficiente para justificar as
alegações do contribuinte. Não comprovado ser o contribuinte único condutor de
veículo destinado ao transporte de passageiros, não apresentados contratos de prestações
de serviços de transporte de passageiros, nem RPAs referentes aos serviços prestados.
Não apresentadas planilhas vinculando rendimentos e despesas para apuração da parte
isenta de tributação, caso transporte de passageiros.
A impugnação foi apresentada em 29/12/10, conforme instrumento de fls. 2/9, por
intermédio de procurador (doc. fls. 10). Alega o contribuinte que, no preenchimento da
declaração do exercício 2008 cometeu os seguintes erros;
- Lançou rendimentos obtidos como motorista autônomo de transporte alternativo de
passageiro pela totalidade no campo tributável;
- Não lançou no campo rendimentos isentos o valor correspondente a 40% do total dos
rendimentos;
- Lançou indevidamente o valor de R$ 36.000,00 como rendimentos recebidos de
pessoa física, quando somente obteve rendimentos da Cooperativa de Transporte
Alternativo de Passageiros de Minas Gerais.
Afirma que o contribuinte é transportador autônomo alternativo de passageiros,
conforme Termo Aditivo ao Contrato de Delegação de Permissão celebrado entre a
BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A e o
contribuinte, na condição de permissionário.
O impugnante é o único motorista autônomo do ônibus, que é de sua propriedade, cujo
trabalho é exercido através da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros de
MG – CNPJ 03.147.639/0001-92, com rendimentos brutos de R$ 82.550,35, no ano de
2007. Portanto, 40% dos rendimentos são isentos (R$ 33.020,14), conseqüentemente, os
rendimentos tributáveis totalizam R$ 49.530,21. Os rendimentos foram declarados em
sua totalidade como rendimento tributável (R$ 82.550,35), devendo ser corrigido para
que o lançamento atinja o valor definido na legislação.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

As condições foram cumpridas cumulativamente: a propriedade do veículo é do próprio
contribuinte, não se utilizou de profissionais qualificados para auxiliá-lo, sendo o único
condutor, conforme descrição da atividade constante na declaração (518-motorista e
condutor do transporte de passageiros), e o impugnante não tem a posse de outro
veículo destinado a prestação deste serviço (ver declaração de bens).
Pede seja considerado os seguintes valores:
Tipo de rendimento
Origem
Valor R$
Rend. Tributável/serv. transp. Passageiros 60%
Coop. de Transp Alternativo de Passageiros de MG
49.530,21
Rend. Isentos/serv. Transp. Passageiros 40%
Coop. de Transp Alternativo de Passageiros de MG
33.020,14
Total

82.550,35
Esclarece que houve engano no comprovante de rendimentos emitido pela Cooperativa,
que constou os rendimentos brutos e não o equivalente a 60% dos rendimentos. Cita o
art. 47 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
A declaração de R$ 36.000,00 como rendimentos recebidos de pessoas físicas é
impróprio e indevido, assim como as deduções de despesas de livro Caixa, vez que os
rendimentos são exclusivos de prestação de serviços de transporte de passageiros. Deve
ser desconsiderada a renda lançada, embora a autoridade lançadora tenha considerado a
despesa de livro Caixa até o limite da receita.
Ressalta que não há subordinação entre os motoristas cooperados (pessoa física) e a
cooperativa que é mera administradora dos interesses dos associados.
Requer seja julgado improcedente o lançamento suplementar e a exclusão da exigência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
O contribuinte que auferir rendimentos da prestação de serviços de transporte de
passageiros deve oferecer à tributação, no mínimo, sessenta por cento dos rendimentos
brutos recebidos, sendo vedadas deduções que extrapolem esse limite.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a exigência
c) incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos auferidos em razão
da atividade exercida, conforme legislação e documentos juntados aos autos
d) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, sendo
considerada tempestiva.
O impugnante anexa aos autos para provar que é transportador autônomo de
passageiros o comprovante de rendimentos da Cooperativa de Transp. Alternativo de
Passageiros de MG – Coopervans – CNPJ 03.147.6391/0001-92, fls. 44, Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato de Delegação de Permissão – Concorrência Pública no
3/2001 e anexo, fls. 29/43 e planilha sem assinatura e identificação do responsável por
sua elaboração, contendo o que ele entende como rendimento mensal de transporte de
passageiro, referente ao ano de 2007, fls. 46.
O aditivo ao contrato anexado às fls. 29/43, firmado em 11/5/05, entre o
contribuinte e a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A –
BHTRANS, tem como objeto a inclusão de equipamentos e serviços licenciamento de
utilização de software, integrantes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, na prestação
dos serviços de transporte suplementar de ônibus do permissionário.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual, fls. 57/62, o contribuinte
declarou rendimentos de R$ 118.550,35:
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos R$
Despesas livro caixa
Coopervans
03.147.6391/0001-92
82.550,35
0,00
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

Pessoas físicas total

36.000,00
94.339,65
Total

118.550,35

Em revisão de malha, foi aceita dedução de livro Caixa em valor igual aos
rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas, ou seja, R$ 36.000,00. A
glosa realizada pela autoridade fiscal foi de R$ 58.339,65 = R$ 94.339,65 –
36.000,00), porque entendeu a autoridade lançadora que apenas as receitas declaradas
como recebidas de pessoas físicas comportariam a dedução de livro Caixa.
De acordo com Resultado da SRL-Solicitação de Retificação de Lançamento,
fls. 10, a autoridade competente indeferiu o pedido do contribuinte decidindo no
seguinte sentido:
Documentação constante da SRL apresentada não é suficiente para justificar as
alegações do contribuinte. Não comprovado ser o contribuinte único condutor de
veículo destinado ao transporte de passageiros, não apresentados contratos de
prestações de serviços de transporte de passageiros, nem RPAs referentes aos serviços
prestados. Não apresentadas planilhas vinculando rendimentos e despesas para
apuração da parte isenta de tributação, caso transporte de passageiros.
Mesmo com a apresentação do aditivo do contrato de permissão para
exploração da atividade de transporte suplementar de passageiro, fls. 29/43, não se
poderia afirmar que o contribuinte recebeu rendimentos integralmente decorrentes de
transporte de passageiros de pessoas físicas (R$ 36.000,00) e da Coopervans (R$
82.550,35).
O contribuinte alega que o valor de R$ 36.000,00 foi indevidamente informado,
que, na verdade, recebeu somente R$ 82.550,35 a título de transporte de passageiros.
No entanto, não fez nehuma prova da natureza jurídica dos rendimentos recebidos de
pessoa física, tampouco provou que não recebeu efetivamente os rendimentos
declarados de pessoa física (R$ 36.000,00).
Também não comprovou que é o único condutor do veículo de passageiro,
condição exigida na Lei no 7.290/84.
Art 1o - Considera-se Transportador Rodoviário Autônomo de Bens a pessoa física,
proprietário ou co-proprietário de um só veículo, sem vínculo empregatício,
devidamente cadastrado em órgão disciplinar competente, que, com seu veículo,
contrate serviço de transporte a frete, de carga ou de passageiro, em caráter eventual
ou continuado, com empresa de transporte rodoviário de bens, ou diretamente com os
usuários desse serviço.
Conforme informação extraída da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008,
fls. 22/28, o contribuinte declarou possuir para exploração própria ou para aluguel três
veículos de transporte de passageiros:
- Pas/Onibus Diesel Macopolo Volare A8 On, Ano 2000/2001, aluguel Placa
Gvp 9539, adq. em out/2001, valor de R$ 63.000,00, sendo R$ 6.300,00 de ent. e o
restante financiado pelo Banco Brasil S/A em 60 parcel. de R$ 1.400,00, sendo a 1a.
em mar/02 - Situação em 31/12/07 - R$ 71.161,40;
- Veículo marca Mercedes-benz, mod chassis para onibus LO 915/42,5 sem
cabine, 04 cilindros, movido a óleo diesel com 150 CV de potência NBR, ano modelo
2006, cod Renavam 903133 adquirido em 25/7/06 de Minasmaquinas S/A conf NF
668147 – Situação em 31/12/07 R$ 80.000,00, e
- Ônibus Urbano sob encomenda com carroceria especial tipo Senior, cores
amarelo/branco capacidade 23 passageiros +01 aux. +10 passageiros em pé, Renavam
416598, adquirido em 25/8/06 de Marcopolo S/A, conf NF 155.140 – Situação em
31/12/07 R$ 76.000,00.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

Acerca dos rendimentos percebidos em decorrência do transporte de
passageiros, estabelece a Lei 7.713/88, art. 9o, inc. II, com redação vigente à época do
fato gerador em discussão (31/12/2007):
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
[...]
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Parágrafo único. O percentual referido no item I deste artigo aplica-se também sobre o
rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados. (grifos não originais)
Portanto, no caso, o contribuinte estavaria obrigado a oferecer à tributação o
percentual mínimo de 60% dos rendimentos brutos recebidos em decorrência do
transporte de passageiros, sendo incabível qualquer dedução a título de livro Caixa,
por incompatível com a previsão legal específica para o caso.
Para transportadores de passageiros, a lei estabeleceu uma presunção de que os
gastos com manutenção do veículo, combustível e outras necessárias à percepção dos
rendimentos atingem, no máximo, 40% dos rendimentos brutos recebidos.
Assim, ainda que os gastos do transportador de passageiros superassem tal
limite, por força da legislação acima, não há como aceitar dedução superior a 40% dos
rendimentos brutos recebidos. Por outro lado, na hipótese dos gastos não atingirem o
mencionado limite, independentemente de comprovação dos valores despendidos, o
transportador de passageiros pode oferecer à tributação apenas 60% dos rendimentos
brutos auferidos.
Cabe registrar, ainda, que são considerados rendimentos de pessoa física se
observadas, cumulativamente, as condições descritas abaixo (caso contrário, são
considerados rendimentos de pessoa jurídica):
a) se executados apenas pelo locatário ou proprietário do veículo (ainda que este
tenha sido adquirido com reserva de domínio ou esteja sob alienação fiduciária);
b) se para auxiliá-lo na execução do serviço for necessária a participação
remunerada, com ou sem vínculo empregatício, de outras pessoas, estas não podem ser
profissionais qualificados, mas sim meros auxiliares ou ajudantes;
c) se o veículo for de propriedade ou estiver na posse de duas ou mais pessoas,
estas não podem explorar o serviço em conjunto, por meio de sociedade regular ou
não;
d) se houver a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não
podem ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Por força das disposições da Lei n o 7.713/88, tais rendimentos sujeitam-se ao
recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou, na fonte, se pagos
por pessoa jurídica, devendo, na segunda hipótese, a fonte pagadora fornecer ao
beneficiário documento autenticado comprobatório da retenção na fonte efetuada.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB,
não há Dirf entregue pela Coopervans em nome do contribuinte para o ano-calendário
de 2007.
A Instrução Normativa RFB no 784, de 19/11/07, que dispõe sobre a Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) do exercício 2008, diz que os
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

rendimentos tributáveis devem ser informados em Dirf, no percentual de 60%, quando
forem decorrentes de transporte de passageiros:
Art. 13. A Dirf deverá conter as seguintes informações quando os beneficiários forem
pessoas físicas:
[...]
§ 5o Nos casos a seguir, deverá ser informado como rendimento tributável:
[...]
II - 60% (sessenta por cento) do rendimento decorrente do transporte de passageiros;
Se todos os rendimentos fossem oriundos de transportes de passageiros, o o
contribuinte não faria jus a nenhuma dedução a título de livro Caixa, a glosa a esse
título deveria ter sido pelo valor integral das despesas declaradas (R$ 94.339,65) e não
apenas de R$ 58.339,65.
Neste caso, se o contribuinte tivesse provado todas as condições para se
beneficiar da redução da base de cálculo de imposto, por ser considerado transportador
autônomo de passageiros, caberia reduzir dos rendimentos o valor abaixo:
Rend. Transp. Passag. Receb. Pessoas Jurídicas - Coopervans
R$ 82.550,35
Rend. Transp. Passag. Receb. Pessoas Físicas
R$ 36.000,00
Total
R$ 118.550,35
40% dedutível (118.550,35 x 40%)
R$ 47.420,14
Dedução de livro Caixa aceita na notificação de lançamento
R$ 36.000,00
Dedução aceita a menor (36.000,00 – 47.420,14)
R$ 11.420,14
No entanto, não há provas nos autos para se acolher a pretensão do contribuinte,
motivo pelo qual mantém-se a glosa lançada de R$ 58.339,65.
Acrescentamos que o interessado cita o princípio da verdade material de forma
abstrata mas, exatamente como fez na impugnação, não traz aos autos quaisquer comprovantes
que permitam evidenciar e comprovar suas argumentações e o erro cometido.
Não basta alegar é necessário comprovar suas alegações.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021183/2010-83

Fl. 101
DF CARF MF
Original